Tribunal: CARF
Processo: 11131.000217/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000217/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA VALE DO PINDARE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2008
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DE
ENDEREÇO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EXPORTADOR. MULTA
REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Com fundamento no art. 69, § 1° e §2°, I, da Lei n° 10.833/2003, é cabível a
aplicação de penalidade ao importador que presta informação incorreta na
indicação do endereço e do nome do exportador da mercadoria em campo
próprio da DI, em desacordo com a fatura comercial.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000217/2009-97
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000217/2009-97

Trata-se de auto de infração (fls. 02/11) lavrado para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 51.133,55 (cinquenta e um mil, cento e trinta
e três reais e cinquenta e cinco centavos) exigidos a título de multa regulamentar na
forma e nos termos deste processo.
O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica COMPANHIA
SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ — CNPJ 22.016.026/0001-60 — por ter
prestado de forma incorreta o nome da empresa exportadora na Declaração de
Importação 08/1563513-8, registrada em 03/10/2008.
Pelo que consta na Descrição dos Fatos (fls. 5/8), a fatura comercial foi emitida
em nome do exportador COAL DEVELOPMENT AND FUEL SUPPLY S/A,
localizada em Belize (América Central) enquanto a informação prestada em campo
próprio da DI foi registrada em nome da empresa COAL PROCUREMENT S/A,
localizada na África do Sul. Por esta razão, a fiscalização aplicou a multa
administrativa prevista na Lei 10.833/2003, art. 69, §§ 1o e 2o, inciso I, por prestação
de informação inexata na indicação do endereço e nome do exportador da mercadoria.
O sujeito passivo, devidamente cientificado do auto de infração e dos termos do
lançamento, apresentou impugnação (fls. 34/39) em sua defesa, alegando, em síntese,
o que segue adiante.
1. Que nas tratativas iniciais do negócio, manteve contato com a empresa
COAL DEVELOPMENT AND FUEL SUPPLY S/A, localizada em Belize (América
Central), que, preliminarmente, informou na PROFORMA INVOICE que o
exportador seria AMCI minerals.
2. Que, finalizado o negócio, foi informado á impugnante que a exportadora
seria a COAL PROCUREMENT S/A, tendo sido indicado o seu nome na DI e no
conhecimento de embarque (Bill of Lading), cujo despacho foi interrompido sob o
fundamento de que a exportadora deveria ser, necessariamente, aquela que havia
emitido inicialmente a COMERCIAL INVOICE.
3. Que a multa aplicada é indevida porque não ocorreu (i) prestação de
informação inexata, ou omissão de informação, e (ii) que de tal inexatidão, ou
omissão, não ocorreu dificuldade na determinação do procedimento de controle
aduaneiro.
4. Que, ciente dos fatos, a impugnante inseriu no campo de informações
complementares da DI os registros dos fatos e anexou nova PROFORMA INVOICE
em que consta expressamente a COAL PROCUREMENT S/A como exportadora. E
que isso se enquadra, mutatis mutandis, na previsão contida no art. 628, inc. VI, § 8o
do Regulamento Aduaneiro (Decreto 4.543/2002).
A 2a Turma da DRJ/FNS, acórdão n° 07-40.419, negou provimento à impugnação.
A decisão foi assim ementada:
COMÉRCIO
EXTERIOR.
FATURA
COMERCIAL.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EXPORTADOR. MULTA
REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação de penalidade ao importador que informa na declaração de
importação a identificação do exportador em desacordo com a fatura comercial.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000217/2009-97

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração que constituiu crédito decorrente
de multa regulamentar por prestação de informação incorreta na indicação do endereço e do
nome do exportador da mercadoria em campo próprio da DI, nos termos da Lei 10.833/03, art.
69, § 1° e §2°, I, verbis:

Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador) /fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
Repise-se a acusação fiscal:
A empresa autuada importou a mercadoria "hulha antracita", originária da África do
Sul, por meio da Declaração de Importação No. 08/1563513-8, registrada em 03/10/08,
anexando a esta os documentos obrigatórios do despacho, quais sejam: o conhecimento
de embarque (BL), a fatura e o packing list (romaneio de carga). Ao se analisar a fatura
apresentada, emitida pela empresa COAL DEVELOPMENT AND FUEL SUPPLY
S/A, localizada em Belize, na América Central, percebeu-se erro no preenchimento da
Declaração, uma vez que a autuada informou, no campo específico, exportador diverso
do emissor da fatura, qual seja a empresa COAL PROCUREMENT S/A, localizada,
esta, na África do Sul.
Embora as empresas pertençam a um mesmo grupo econômico, as mesmas possuem
personalidades jurídicas distintas e são sediadas em países distintos, não se
confundindo, portanto, para efeitos legais. (...)
Diante da fatura apresentada pelo próprio importador, aonde consta claramente o nome
da empresa exportadora, a "COAL DEVELOPMENT AND FUEL SUPPLY S/A",
inclusive com a informação de que o pagamento deve ser feito a esta empresa, incluindo
número e agência bancária, foi feita a exigência de retificação do exportador e,
consequentemente, a exigência da multa administrativa prevista na Lei 10833/03, art.
69, parágrafos 1 e 2, inciso I, por erro na informação exata do endereço e do nome do
exportador da mercadoria.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000217/2009-97

De fato, a Comercial Invoice foi emitida em nome do exportador COAL
DEVELOPMENT AND FUEL SUPPLY S/A, localizada em Belize (América Central), ao passo
que na DI constou como exportador COAL PROCUREMENT S/A, localizada na África do Sul:

Aduz a Recorrente que não prestou informação inexata, já que:
(...) anexou à DI o BILL OF LANDING (conhecimento de embarque) emitido que foi
pela COAL PROCUREMENT SA, assim como a primeira PROFORMA INVOICE, na
qual constava a ressalva de que o exporter seria indicado por ocasião da emissão do
conhecimento de embarque (for sake of B/L Issuance).
Não há razão nos argumentos, porquanto:
- As negociações anteriores e iniciais, informações e documentos anteriores ao
despacho, especialmente a “invoice proforma” não são documentos obrigatórios para instrução
do despacho e da DI. Isso porque o documento obrigatório é a fatura comercial (Comercial
Invoice) conforme dispõe o art. 493, II, do Regulamento Aduaneiro (Decreto 4.543/2002).
- A autoridade aduaneira negou a retificação da DI com base em documentos
“anteriores”.
- A figura do responsável pelo embarque e transporte não se confunde com a
figura do exportador.
É uma falácia a afirmação de que a multa só poderia ser aplicada no caso de
informação inexata que causasse prejuízo na determinação do procedimento de controle
aduaneiro.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.595 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000217/2009-97

O controle aduaneiro volta-se ao controle de preço, de quotas, de direitos anti-
dumping, a obtenção de licenciamento de importação, regimes especiais e dados estatísticos para
a elaboração das políticas de importação e exportação de mercadorias entre os países. Ressalte-
se, inclusive, que a Recorrente detinha o regime de Drawback n° 20080107028. Logo, a
prestação de informação errada na DI afronta diretamente o controle aduaneiro,
independentemente da intenção do importador (art. 136, do CTN).
Ademais, a empresa requer a capitulação dos fatos no art. 628, VI e § 8o, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002):
Art. 628. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução
(Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 106):
VI - de um a dois por cento, não podendo ser, no total, superior a R$ 36,66 (trinta e seis
reais e sessenta e seis centavos), pela apresentação da fatura comercial em desacordo
com uma ou mais de uma das indicações contidas no art. 497.
§ 8° Simples enganos ou omissões na emissão da fatura comercial, corrigidos ou
corretamente supridos na declaração de importação, não acarretarão a aplicação da
penalidade referida no inciso VI.
Contudo, o art. 497 apena falhas na fatura comercial, ao contrário da conduta da
Recorrente de falha na identificação do endereço e exportador informado na DI. Logo, não há
dúvida quanto à capitulação legal da infração, não sendo caso de aplicação do art. 112, do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital